Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-34.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002935-34.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATAS BELISARIO SANTIAGO - CPF: 033.382.571-39 (RECORRENTE), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMOBILIÁRIA/CONSTRUTORA DE IMÓVEIS. VENDA DE TERRENO COM CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. TERRENO E CONSTRUÇÃO FINANCIADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. TAXA DE JUROS DE OBRA DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. IMÓVEL ENTREGUE ANTES DA DATA PREVISTA EM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO OCORRIDA. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça legitima é a cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser considerada indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.

Se as chaves do imóvel foram entregues dentro do prazo previsto em contrato e considerando que a última cobrança a título de taxa de evolução de obra – Juros de Obra - fora realizada no mês de novembro/2016, não houve cobrança além da prevista em contrato a título de juros de obra, bem como as cobranças foram realizadas até a entrega das chaves, em consonância com a entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Se as chaves do imóvel foram entregues ao adquirente, pela Construtora, dentro do prazo previsto no contrato não é devida indenização a título de dano material ou moral.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte autora para: a)
CONDENAR
as reclamadas a pagarem a título de indenização por danos materiais (taxa de evolução de obra) o valor de R$4.449,06 (Quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e seis centavos), correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito.”.

As Recorrentes argumentam que o prazo para a entrega da unidade habitacional foi o pactuado em contrato e não a data do habite-se. Sustentam que o prazo para entrega da unidade habitacional é de 25 meses, a partir da assinatura do contrato (08.09.2014), logo, o prazo encerraria em 08.10.2016, porém no item 12.2 do contrato foi estabelecido uma prorrogação automática de 60 dias, assim o prazo para a entrega passou a ser 07.12.2016 e a casa foi entregue em 09.12.2016, ou seja, antes do prazo convencionado e, assim sendo, não se configura mora.

Aduzem também que no contrato celebrado entre as partes consta que é obrigação do Recorrido pagar à Caixa Econômica Federal o encargo financeiro durante o período de construção e legalização do empreendimento, exceto se ocorrer atraso na entrega do imóvel por prazo superior a 06 (seis) meses contados do prazo constante na Letra “B.8.2”.

Logo, não ultrapassado o prazo

descrito na cláusula 12, isto é, de 25 meses + 6 meses de prorrogação, é completamente legal a cobrança de encargo de obra – Juros de obra.

Nas contrarrazões o Recorrido alega que as promessas feitas pelas Requeridas não foram cumpridas, que não entregavam uma cópia do contrato de financiamento, que impossibilitava ter acesso integral as cláusulas contratuais, prometendo a entrega do imóvel em julho de 2016, conforme consta na placa de construção. Que o imóvel estava pronto para ser habitado e entregue em 07/07/2016, sendo indevida a cobrança de juros de obras a partir de então.

Argumenta que houve a promessa de entrega das chaves para a data máxima de 11.07.2016 – previsto na Placa de Construção e que pagaria pela taxa de evolução de obra até a data máxima de 11.07.2016 e que no mês seguinte já começaria a pagar as parcelas do financiamento. Mas, isso não ocorreu, causando transtorno ao comprador, que criou expectativas e planejamentos em torno do bem adquirido.

Alega que se na placa aposta no empreendimento imobiliário constava que o término da obra seria em 11/07/2016, a Recorrentes devem ser responsabilizadas por ter feito essa propaganda, pois influenciava o consumidor no momento da compra, por isso deve ser incluído no pacto firmado entre as partes.

Alega que não tinha conhecimento das cláusulas contratuais, porque uma via do contrato não lhe foi entregue no momento da compra, só foi ter acesso ao seu contrato aproximadamente dois anos depois.

Ao final requer que seja improvido o recurso inominado interposto pelas Recorrentes e que sejam condenadas a pagar honorários advocatícios.

É o relatório. Fundamento e decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020